Tribunal: TJDFT
Processo: 0721114-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DEFERIMENTO. REQUISITOS. PRESENÇA.
I – Havendo abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art. 50).
II – Presentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como indícios de ocorrência de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis e, concluída a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.
III – Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno.